Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-62.2022.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001316-62.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO RODRIGUES - CPF: 709.670.991-61 (APELANTE), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA PEREIRA MACHADO - CPF: 910.278.701-63 (VÍTIMA), EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 030.434.251-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES - UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA ELEVAR A PENA-BASE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DAS PENAS - COEXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) QUALIFICADORAS - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE -CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) - CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PELO JUIZO SINGULAR - REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIARIA AO MÍNIMO LEGAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC; AgRg no HC nº 862.190/SP).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial de que deve ser aplicada a fração de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas (AgRg no HC 631.993/SP).

Recurso
provido parcialmente

para negativar as circunstâncias do crime pelo rompimento de obstáculo, mantidas as penas definitivas do apelado em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001316-62.2022.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): PAULO SERGIO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Jose dos quatro Marcos, nos autos de ação penal (NU 1001316-62.2022.8.11.0039), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes a 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, § 4º, I e IV, CP - (ID 202102266).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que a incidência de duas qualificadoras [rompimento de obstáculo e/ou concurso de pessoas] autoriza a utilização de umas delas na primeira fase da dosimetria.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 202102281).

PAULO SERGIO RODRIGUES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202102281).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes - Irresignação ministerial – Requestada exasperação da pena-base, com o desiderato de que uma das qualificadoras reconhecidas pelo magistrado sentenciante seja aplicada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável ao réu, de modo a afastar a pena basilar do mínimo legal - Viabilidade - O magistrado singular concluiu pela incidência de 02 (duas) exasperantes (rompimento de obstáculo ou concurso de agentes), de modo que, de acordo com a melhor técnica, deveria ter utilizado uma delas para qualificar o crime e a outra para majorar a pena-base do apelado para além do mínimo legal, valorando negativamente o vetor judicial atinente às circunstâncias do crime, o que é pacificamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – ‘A coexistência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e da outra [concurso de pessoas] para qualificar o furto. ‘Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.’ (STJ, AgRg no HC 589.214/SP)’ (TJMT - N.U 1006581-36.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) - Pelo provimento do apelo interposto.
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 09 horas da manhã, na Rua Projetada A – Bairro Jardim Itália (Esquina com a Perimetral) - onde fica uma residência particular, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados PAULO SERGIO RODRIGUES e EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisa alheia móvel, em prejuízo da vítima Marcia Pereira Machado, consistente em 1 (um) barril usado como cofre, a quantia em espécie de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma corrente de ouro com pingente, três bijuterias douradas e um relógio. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia PAULO SERGIO RODRIGUES e EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal [...].
”
(Pedro Facundo Bezerra, promotor de Justiça – ID 202102210)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR PAULO SERGIO RODRIGUES, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I e IV. [...]

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010).

Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância. Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenação.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis acima elencadas, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Vislumbro a existência da circunstancia atenuante (confissão), contudo, deixo de atenuar a pena, tendo em vista que já se encontra no mínimo legal.

Desse modo, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena.

No presente caso não vislumbro causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO [...]

Em decorrência desta ação penal, o réu está preso desde 13/12/2022. Assim, o tempo de cárcere não é o suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena. [...]

Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o REGIME ABERTO [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 202102266)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, a coexistência de 2 (duas) qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo], na primeira fase, para exasperação da pena-base como vetor judicial desfavorável [circunstâncias do crime], e da outra [concurso de pessoas] para qualificar o furto.

Aplicável aresto do c. STJ:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Consequentemente, a pena-base deve ser redimensionada para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não atenuou a pena porque se encontrava no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial de que deve ser aplicada a fração de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas (STJ, AgRg no HC 631.993/SP).

Assim sendo, impõe-se reduzir a pena intermediária ao mínimo legal qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem agravantes ou minorantes, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do apelado em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 1º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS para negativar as circunstâncias do crime pelo rompimento de obstáculo, mantidas as penas definitivas do apelado em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024